Tribunal: TJMT
Processo: 1025704-78.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025704-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE AMARAL CINTRA - CPF: 905.765.861-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEFERIDA LIMINAR. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MORA COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em virtude do inadimplência contratual por parte da agravante, com base em contrato de alienação fiduciária. A agravante alega a existência de negociações em andamento e supostos encargos abusivos, pleiteando a revogação da liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade da decisão que deferiu um liminar de busca e apreensão diante do inadimplemento da agravante;
(ii) definir se é possível apreciar a alegação de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento, especialmente no que se refere a ausência de descapitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual acarreta o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no contrato e no art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, autorizando a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

A existência de negociações entre as partes não elide o inadimplemento nem afaste a possibilidade de deferimento da liminar, já que a restituição do bem depende do pagamento integral da dívida.

Alegações de encargos abusivos ou de descapitalização de juros não devem ser analisadas em sede de agravo de instrumento quando sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A decisão recorrida se pautou nos requisitos legais para o deferimento do liminar de busca e apreensão, inexistindo qualquer irregularidade que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual no contrato de alienação fiduciária acarreta o vencimento antecipado da dívida, autorizando a concessão da liminar de busca e apreensão do bem garantido.

Alegações de abusividade contratual não comprovadas pelo juízo de origem não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZANGELA DE AMARAL CINTRA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1028073-39.2024.8.11.0002.

Em suas razões, a Agravante suscita a nulidade do processo de busca e apreensão ante o erro no valor da dívida exigida, o que impacta na purgação da mora.

Argumenta que para fins de purgação da mora, o valor correspondente as parcelas em atraso é de R$ 10.553,52 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), que somado ao valor das 08 (oito) parcela vincendas descapitalizadas (R$ 17.403,95) é de R$ 27.957,47 (vinte e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), diferente da quantia exigida pela Instituição Financeira (R$ 29.957,47).

Menciona a proibição de comportamento contraditório, uma vez que a Agravante já havia entrado em contato com o Agravado administrativamente, buscando solução amigável, e os prepostos do Banco indicavam essa possibilidade, contudo foi surpreendida com o ajuizamento da ação de origem.

Afirma que mesmo após o ajuizamento da ação, o Banco recorrido continuou a entrar em contato com a Agravante com cobranças e oferecendo proposta de acordo.

Sustenta que tem o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão.

Pugna o provimento do recurso para que:

(...). b) RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora, expedindo-se intimação urgente ao procurador do Agravado para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00. c) SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD, evitando-se dano irreparável à parte Agravante.

O pedid
o de liminar recursal foi indeferido (id. 238822687).

Contrarrazões acostadas em id. 240027173.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito possibilidade ou não de revogação da decisão recorrida que deferiu a busca e apreensão do veículo Volkswagen Fox Xtreme 1.6, placa RAQ-3G85.

Em que pese à irresignação recursal, é incontroverso o inadimplemento por parte da Agravante, circunstância que acarreta o vencimento antecipado de todo o débito do contrato garantido por alienação fiduciária, de modo que as prestações vincendas se tornam vencidas, devendo incidir os encargos pactuados.

Não se considera inepta a petição inicial de busca e apreensão com base em suposto erro no valor do cálculo, mormente porque a restituição do veículo à Embargante somente seria possível mediante o pagamento da integralidade da dívida.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seus artigos 2º, § 3º, permite ao credor fiduciário, em caso de inadimplemento contratual, considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, sem ressalva de qualquer desconto em razão do vencimento antecipado da dívida.

De igual modo, a existência de negociação em andamento, por si só, não afasta o dever da Devedora arcar com as parcelas vencidas, tampouco com a obrigação de purgar a mora no caso dos autos, haja vista a apreensão do veículo.

Logo, em sendo demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora da Devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Importante destacar que a alegação relativa aos “encargos abusivos”, especialmente no que tange a descapitalização de juros, sequer foi objeto de análise pelo Juízo de origem, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1027281-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.
(TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023). (Destaquei).

No caso em análise, a decisão recorrida se pautou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento, inexistindo qualquer ilegalidade que fundamentasse o provimento do presente recurso.

Ante exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024